Tribunal: TJDFT
Processo: 0727141-35.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
EMBARGOS DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (arts. 48 da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. A contradição e erro material apontados nos embargos de declaração não existem e todas as questões relevantes foram resolvidas. O que a parte embargante busca, pela segunda vez, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada.
3. O autor foi condenado a ressarcir os erros dos serviços realizados em um dos quatro quartos e não em relação aos demais. No entanto, ratifico não constar dos autos a informação de que o reparo foi em apenas um dos quartos, como explicitado anteriormente, não se tratando de questão puramente gramatical ou de semântica, como pretende a embargante.
4. Sobre o ponto, consta dos embargos: “a embargante sustenta omissão e contradição pelo fato de o autor ter sido condenado a ressarcir os erros dos serviços realizados em um dos quatro quartos e não ser em relação aos demais. Contudo, não consta dos autos essa informação, tratando-se de inovação em sede de embargos, tendo em vista que é de se concluir ter sido realizado o conserto do contrapiso nos quatro quartos e não apenas em um, como consta da contestação e das contrarrazões: “a proprietária teve de contratar os serviços de outro pedreiro, o Sr. Divino, para concertar o contra piso” (ID Num. 26102052 – Pág. 17 e Num. 26102918 – Pág. 13)”.
5. Portanto, a decisão já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
7. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.